Tribunal: TJMT
Processo: 0041570-69.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041570-69.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDERLUCIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 931.747.721-68 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), CLAUDIO AREDES TAVARES - CPF: 328.007.971-34 (APELANTE), LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 811.615.651-91 (ADVOGADO), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MIRIAM CRIS VICENZI (APELADO), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO), LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 811.615.651-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 281.718.614-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO AREDES TAVARES - CPF: 328.007.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLUCIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 931.747.721-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVANDRO VICENZI DE OLIVEIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE MIRIAM CRIS VINCENZI registrado(a) civilmente como MIRIAM CRIS VINCENZI - CPF: 643.091.422-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL OBJETO DO INVENTÁRIO – TERMOS DO INSTRUMENTO OBJETO DE ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – ADIMPLEMENTO DO CONTRATO/ACORDO POR PARTE DO COMPRADOR/COMPANHEIRO DA
DE CUJUS
– IMÓVEL EM CONDOMÍNIO COM MENOR FILHO DA
DE CUJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato, objeto da discussão acerca do adimplemento ou não, acompanhou a exordial, sendo seus termos reafirmados no acordo firmado entre as partes em sede de sentença, de forma que não há falar em sentença
extra petita
ao se pronunciar sobre referido assunto.

Extraiu-se dos autos que a
de cujus
, genitora do Apelante e companheiro do Apelado, firmou com o último contrato de compra e venda de parte ideal de imóvel (49%), com o objetivo de ampliar a casa em que residiam. O instrumento foi “ratificado” no acordo firmado entre as partes em sede de audiência.

Os documentos relativos aos gastos com a reforma, bem como a induvidosa ampliação do imóvel apontam para o cumprimento dos termos do contrato, ficando o bem em condomínio entre o Apelante (51%) e o Apelado (49%).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interpostos por
E. V. D. O.
, representado por seu genitor, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que,
nos autos
Ação de Inventário n. 0041570-69.2014.8.11.0041, manejada pelo
ESPÓLIO DE MIRIAM CRIS VINCENZI
, homologou, por sentença, a partilha dos bens e direitos deixados por Miriam Cris Vincenzi,

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

O Apelante aduz, em síntese, que a genitora do menor, em vida, celebrou contrato com o Apelado para que esse pudesse comprar 49% do imóvel, pactuando o pagamento do valor de R$ 270.000,00 em 93 parcelas de R$ 2.900,00, sendo a primeira em 20/07/2012 e a última em 20/03/2020, acordado ainda a possibilidade de realizar melhoria no bem e que o valor seria abatido.

Pontua que a genitora do menor veio a falecer em um acidente, razão do início do inventário em tela. Assevera que o Apelado “não quitou mais suas parcelas, muito menos cumpriu sua parte contratual”.

Consigna que houve acordo nos autos, “pois a parte do inventariante de 49% é certo, porém como tem direito também tem deveres, e sua parte nos deveres não vem sendo cumprida”. Destaca que o Apelante e seu genitor, ora representante, não tinham conhecimento do contrato firmado e, “antes mesmo de ser homologado, este patrono vem alertando o juízo que não foi cumprido a parte do agravado, pois o Apelante não concorda em doar e isentar o agravado de sua obrigação.”

Salienta que do valor devido juntou aos autos comprovantes de pagamento de apenas R$ 80.000,000 referente a reformas no imóvel. Afirma que “o mais justo a se fazer seria que o apelante reembolsasse esse valor de R$ 80.000,00 ao apelado, mediante apresentação de notas verdadeiras ou que o apelado quite sua dívida para então ter metade do imóvel.”

Argumenta que o bem objeto do apelo era de propriedade exclusiva da genitora do Apelante, quando o Apelado e a mesma, vivendo relacionamento amoroso, passaram a morar juntos no imóvel. Aponta que “o objeto do contrato, sendo a dívida, não foi colocado em inicial, sendo assim extra petita”.

Ressalta que não houve “perdão do saldo devedor, assim errou o juízo ao presenteá-lo com o perdão da dívida”. Argumenta que “o juízo a quo em despacho decide desfazer o condomínio e vender a casa para agravado, mesmo sem ele ter pago sua parte conforme contrato, entendeu que a matéria já estava discutida, sendo que a parte em todo tempo vem questionando o juízo sobre a dívida, demonstrando seu descontentamento”.

Defende que “a decisão interlocutória não faz coisa julgada pois a questão da dívida contratual não foi sequer exposta em inicial, foi omitida”. Conclui que a matéria questionada no inventário é sobre o adimplemento ou não de um contrato, o qual confere direito ao Inventariante/Apelado.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reconhecer que a matéria referente ao descumprimento contratual, não colocado na inicial, é
extra petita
e “assim excluída da lide para que seja manejada em ação autônoma”.

Alternativamente, “pela teoria da causa madura seja reformada a sentença e determinado ao Apelado que quite a dívida contratual para que possa ter direito a quantia de 49% do imóvel, mediante cálculos judiciais em liquidação de sentença.” Ainda de forma subsidiária, “que a sentença seja anulada para determinar o juízo a quo a descrever no dispositivo sobre o contrato em litígio fundamento suas razões.”

Nas

contrarrazões, o Apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso, em conjunto com o pedido de indeferimento da gratuidade da justiça, destacando a falta de recolhimento do preparo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de ID. 138496672, opinou pelo desprovimento do recurso.

A gratuidade da justiça foi deferida.

O Apelante informou, por meio da petição de ID. 139333158, que atingiu a maioridade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – SENTENÇA –
EXTRA PETITA

O Apelante argumenta que a dívida relativa ao contrato de compra e venda não constou da exordial, sendo o pronunciamento sobre a mesma realizada de forma
extra petita
.

Contudo, se depreende da exordial que o contrato em comento foi carreado aos autos com inicial, sendo seus termos, inclusive objeto do acordado em sede de audiência, pelas partes, sendo descabida a alegação de que “o objeto do contrato, sendo a dívida, não foi colocado em inicial”.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

O Apelante se insurge contra sentença que homologou, por sentença, a partilha dos bens e direitos deixados por Miriam Cris Vincenzi, ao argumento de que antes do falecimento da genitora do Apelante, a
de cujus
e o Apelado, companheiro a época do falecimento, firmaram contrato para aquisição de parte do imóvel, mas sem adimplir a totalidade das parcelas.

A ação se refere à inventário, aberto em razão do falecimento Miriam Cris Vincenzi, contando com o Apelado como Inventariante, havendo a formalização de acordo referente a um imóvel de propriedade da genitora do Apelante, acordo que restou homologado.

O MM. Juiz
a quo
homologou a partilha de bens, nos seguintes termos:

“(...) Observa-se que os herdeiros estão representados por seus advogados e que, na partilha, o imóvel, localizado no Condomínio Bosque dos Ipês, casa 31, quadra 8, registrado no 2o Serviço Notarial e registral de Cuiabá/MT, matrícula 89.757, livro 2, ficará partilhado, conforme contrato elaborado entre a de cujus e o inventariante, na proporção de 49% para Claudio Arêdes Tavares e, 51% para herdeiro Evandro Vincenzi de Oliveira.

No tocante ao veículo UP, Volksvagen, cor branca, placa OAZ-6152, em nome da de cujus, conforme acordo, firmado na audiência do dia 24/02/20215 (ids.21545502 e 21545503) este ficará integralmente para Claudio Arêdes Tavares.

Quanto aos valores depositados, em conta judicial, em favor do adolescente, Evandro Vincenzi de Oliveira, como bem disse o douto Ministério Público, em que pese, o jovem contar com 16 (dezesseis) anos, este, ainda, não se encontra emancipado, de modo que, o levantamento de valores só é possível, diante efetiva comprovação de necessidade, o que não foi comprovado, até o momento, motivo pelo qual, permanecerão depositados, em conta judicial até que, Evandro, alcance sua maioridade ou mediante autorização judicial, com oitiva prévia do zeloso Ministério Público.

Diante do exposto e, em conformidade com o parecer Ministerial (id. 55600798), HOMOLOGO, por sentença, com fundamento nos arts. 487, inciso III, letra “b” e 647 e seguintes, do Código de Processo Civil, a partilha dos bens e direitos deixados por Miriam Cris Vincenzi, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Transitada em julgado esta decisão, somente após, a comprovação do recolhimento do ITCMD ou declaração de isenção, remetam-se os autos à Fazenda Pública Estadual, para manifestação e, em seguida, não havendo impugnações, EXPEÇA-SE o formal de partilha. (...)” (ID. 99438471).

Conforme destacado nos autos, o Apelante é filho de Miriam Cris Vincenzi, a qual vivia em união estável com o Apelado, acordando com este a compra de 49% do imóvel descrito no Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel e Copropriedade (ID. 99437106 - Pág. 1/2), firmado em 20/07/2012, pelo preço de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), a serem pagos em 93 parcelas de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

O mencionado instrumento destaca, no Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira, que o valor da compra da parte ideal do imóvel seria destinado a reforma/ampliação do mesmo imóvel:

“O valor da compra parcial do imóvel, de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), deverá ser integralmente usado na ampliação e reforma deste bem – descrição na CLÁUSULA PRIMEIRA, iniciando as obras a partir desta data, por conta do COMPRADOR ainda que os gastos ultrapassem os valores das parcelas mensais estipuladas acima, devendo o Comprador pagar por todas as despesas do empreendimento, arrecadar e arquivar as Notas Fiscais e Recibos de mão de obra e materiais de construções utilizados e a utilizar.”

O Apelante, representado por seu genitor, e o Apelado, juntamente com as demais partes, firmaram acordo quanto à partilha de bens (ID. 99437147 - Pág. 1/3 e 99437148), na data de 24/02/2015, em sede de audiência, sendo assim consignado quanto ao imóvel objeto da insurgência recursal:

“(...) 4) O inventariante trará aos autos, no prazo de 20 (vinte) dias, os comprovantes de todos os gastos que foram por ele suportados, em decorrência da reforma efetivada no imóvel do condomínio
Bosque dos Ipês, casa 31, Qd. 08
, fruto do contrato de aquisição, juntados às fls. 38/39. (...)

7) O imóvel localizado no condomínio Bosque dos Ipês, casa 31, Qd. 08, fica partilhado entre Claudio Aredes Tavares e Evandro Vicenzi de Oliveira, na proporção de 49% (quarenta e nove por cento) para o ex companheiro e, 51% (cinquenta e um por cento) para o infante. (...)” (ID. 99437147 - Pág. 2).

O Apelado apresentou planilha de gastos da reforma em comento, no valor de R$ 367.087,22 (trezentos e sessenta e sete mil, oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) (ID. 99437162 – Pág. 2/4, 99437163 – Pág. 1/2, 99437164 – Pág. 1/3, 99437165 – Pág. 1/3, 99437166 – Pág. 1/3, 99437167 – Pág. 1/3), acompanhado dos recibos e imagens de cheques emitidos de ID. 99437168 - Pág. 1/2 ao ID. 99437206 - Pág. 3, 99437214 - Pág. 4, 99437223 - Pág. 6 ao ID. 99437309 - Pág. 2.

Importa destacar que nas avaliações mercadológicas ficou consignada a ampliação do imóvel, com dimensões iniciais de 81,11m2, passando a ser de 215,24m2 (ID. 99437157 - Pág. 8/9), portanto, compatíveis com os valores gastos pelo Apelado na ampliação do imóvel, conforme acordado com sua falecida companheira, sendo homologada por sentença a partilha de bens realizada.

Assim, não se denota descumprimento do instrumento firmado entre a
de cujus
e o Apelado ou do acordo de partilha de bens de ID. 99437147 - Pág. 1/3 e 99437148.

O Juízo
a quo
, em primeiro momento,

deferiu pedido formulado pelo Apelado, para que seja colocado fim ao condomínio existente entre as partes, quanto ao bem objeto do recurso (ID. 99437419 - Pág. 2), nos seguintes termos:

“(...) Nas primeiras declarações (fls. 199/208), o inventariante informou que após a reforma do imóvel, em cumprimento ao acordo, o mesmo passou de 97,82m2 de área construída para 215,24m2 de área útil, juntando planta original e planta de ampliação, ainda não averbada à matrícula do imóvel. As avaliações apresentadas corroboram a ampliação do imóvel, gerando evidente valorização.

Consigne-se que, mesmo que não fosse, as partes realizaram um acordo às fls. 183/184, colocando fim à discussão, não havendo mais o que se falar em partilha do imóvel e eventuais valores pendentes.

Sendo assim, em que pese o pronunciamento contrário à venda do imóvel, exarado pelo zeloso Ministério Público, em junho de 2017 (fls. 1.347/1.348), o decorrer dos dias, desde o falecimento de Miriam Cris Vincenzi, mostrou que a permanência do condomínio não se mostrou harmoniosa a nenhuma das partes, e considerando contrato realizado, ainda, em vida pela
de cujus
, a alienação da quota parte ao sobrevivente, se traduz em medida vantajosa ao adolescente, que poderá, no futuro, dispor da quantia auferida para a aquisição de imóvel próprio.

Sendo assim, defiro o pedido formulado pelo inventariante, para que seja colocado fim ao condomínio existe entre Cláudio Arêdes e Evandro Vicenzi, já que se constitui em medida mais vantajosa ao adolescente, que já conta com a pensão por morte oriunda do óbito de sua genitora, para custear suas despesas pessoais, além do dever de sustento que recai sobre seu genitor. (...)” (ID. 99437419 - Pág. 2)

Ainda fora destacado pelo Juízo
a quo,
na decisão de ID. 99438463, que o deferimento do fim do condomínio se daria com a avaliação e venda do imóvel, o que não ocorreu, permanecendo, então, o condomínio instalado, como destacado pelo
decisum
linhas a frente, de modo que ausente o interesse recursal acerca de tal ponto:

“Primeiramente, e pela última vez neste processo, esclareço que resta preclusa a questão da suposta “dívida” incidente sobre o imóvel, pois, já objeto de apreciação na decisão de id. 21546241, vejamos:

“Nas primeiras declarações (fls. 199/208), o inventariante informou que após a reformado imóvel, em cumprimento ao acordo, o mesmo passou de 97,82m2 de área construída para 215,24m2 de área útil, juntando planta original e planta de ampliação, ainda não averbada a matricula do imóvel. As avaliações apresentadas corroboram a ampliação do imóvel, gerando evidente valorização. Consigne-se que, mesmo que não o fosse, as partes realizaram um acordo as fls. 183/184, colocando fim a discussão, não havendo mais o que se falar em partilha do imóvel e eventuais valores pendentes”.

Desse modo, este Juízo reconheceu expressamente a ampliação e o cumprimento do acordo
. Consigno que, o recurso de agravo de instrumento interposto, em face dessa decisão não foi conhecido, pois, intempestivo, razão pela qual, por oportuno, esclareço que esta decisão não concede ao interessado a reabertura de prazo para rediscutir decisão já proferida. (...)

Por outro lado, em atenção ao pronunciamento Ministerial (id. 48726799), há de se considerar que:

Ao direito real de habilitação foi colocado fim, quando da nova união estabelecida pelo cônjuge sobrevivente, seja casamento ou união estável, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência brasileira.

O fim do condomínio referido, na decisão de id. 21546241,
se daria, somente, com a avaliação e venda do imóvel, o que, até esta data, não aconteceu, permanecendo, então, o condomínio instalado
.

Ocorre que, a questão referente à venda do imóvel tem contribuído, sobremaneira, para o prolongamento desnecessário do presente inventário, já que não resta discussão, quanto ao patrimônio integrante do acervo.

Em relação às suportas dívidas bancárias, observa-se que não há habilitação de credor no inventário, nem mesmo penhora no rosto dos autos, medidas que se traduzem em atos de vontade dos credores, na cobrança das supostas dívidas.

Some-se a isso o fato de que as instituições bancárias foram, por diversas vezes, oficiadas para que trouxessem extratos analíticos das dívidas, mas mantiveram-se inertes, razão pela qual, não se admitirá mais que o regular tramite do inventario, seja prejudicado por credores desinteressados.

Nesse cenário, revogo a determinação de avaliação do imóvel que, após a homologação da partilha, deverá ser objeto de ação própria para que se coloque fim ao condomínio e cumprimento da cláusula de preferência.

Outrossim, em face do longo decurso do tempo decorrido, intime-se o inventariante para que, em 10 (dez) dias, apresente as últimas declarações, acompanhadas por plano de partilha, excluindo-se as dívidas bancárias arroladas.

Decorrido o prazo sem cumprimento, encaminhem-se os autos ao partidor, para que, em 20 (vinte) dias, apresente plano de partilha, devendo observar as disposições desta decisão. (...)” (ID. 99438463). (g.n.)

Dessa forma, se mostra acertada a sentença, portanto, não merece reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023